Tribunal: TJSP
Processo: 1008443-16.2020.8.26.0100
Classe: Agravo Regimental Cível / Limitada
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática de relator pela qual não se conheceu de recurso de apelação.

Decisão que julgou procedente primeira fase da ação de prestação de contas. Interposição de apelação. Inadequação. Cabimento de agravo de instrumento, posto que nesse momento não se encerra a atividade cognitiva. Enunciado 177 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

Ementa:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática de relator pela qual não se conheceu de recurso de apelação.

Decisão que julgou procedente primeira fase da ação de prestação de contas. Interposição de apelação. Inadequação. Cabimento de agravo de instrumento, posto que nesse momento não se encerra a atividade cognitiva. Enunciado 177 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Doutrina e precedentes do STJ e deste Tribunal.

Agravo interno desprovido.